Tribunal: TJSP
Processo: 2072509-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se insurge em face da decisão liminar que determinou a liberação da autorização para realização de biópsia no Hospital Samaritano, alegando que possui atualmente outra rede credenciada. Concessão de efeito suspensivo ao recurso, que foi revogado pelo acórdão proferido no Agravo Interno. Autor que realizava hemodiálise até realização de transplante de rim.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se insurge em face da decisão liminar que determinou a liberação da autorização para realização de biópsia no Hospital Samaritano, alegando que possui atualmente outra rede credenciada. Concessão de efeito suspensivo ao recurso, que foi revogado pelo acórdão proferido no Agravo Interno. Autor que realizava hemodiálise até realização de transplante de rim. Tratamento, inclusive cirurgia, que foram realizados no Hospital Samaritano. Contexto probatório até aqui verificado, que dá margem à aplicação, por analogia, do parágrafo 2o do artigo 17, da Lei 9.656/1998. Gravidade da doença que demanda tratamento contínuo. Relatório médico indicando que o nosocômio indicado não possui "equipe médica multidisciplinar especializada e habilitada aos cuidados com pacientes transplantados renais pediátricos". Novo relatório médico indicando a evolução do quadro clínico do autor e a desnecessidade, por ora, de realização de biópsia. Periculum in mora ainda caracterizado, ante o risco de perda do enxerto, caso seja detectada nova alteração. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072509-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é
agravado
ISAC
DUARTE
RIBEIRO
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
2
Voto no 3191
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1006591-26.2020.8.26.0562
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Agravado: Isac Duarte Ribeiro Oliveira (Menor(es) representado(s))
Comarca: Santos
Juiz prolator: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se
insurge
em
face
da
decisão
liminar
que
determinou a liberação da autorização para
realização de biópsia no Hospital Samaritano,
alegando que possui atualmente outra rede
credenciada. Concessão de efeito suspensivo ao
recurso, que foi revogado pelo acórdão proferido
no
Agravo
Interno.
Autor
que
realizava
hemodiálise até realização de transplante de rim.
Tratamento,
inclusive
cirurgia,
que
foram
realizados no Hospital Samaritano. Contexto
probatório até aqui verificado, que dá margem à
aplicação, por analogia, do parágrafo 2o do artigo
17, da Lei 9.656/1998. Gravidade da doença que
demanda tratamento contínuo. Relatório médico
indicando que o nosocômio indicado não possui
“equipe médica multidisciplinar especializada e
habilitada
aos
cuidados
com
pacientes
transplantados renais pediátricos”. Novo relatório
médico indicando a evolução do quadro clínico do
autor e a desnecessidade, por ora, de realização
de biópsia. Periculum in mora ainda caracterizado,
ante o risco de perda do enxerto, caso seja
detectada
nova
alteração.
RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
3
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 50/52, mantida a fls. 144, todas dos autos originários,
que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo recorrido para
determinar que a recorrente adote todas as medidas necessárias para a
realização do exame (biópsia renal) no Hospital Samaritano de São Paulo,
na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena
de multa diária de R$1.000,00.
Alega a agravante que o Hospital Samaritano de
São Paulo não integra a rede credenciada, de modo que não pode ser
compelida a autorizar e custear o procedimento requerido. Embora o
agravado alegue que há anos realiza tratamento e acompanhamento
médico no nosocômio às expensas do plano de saúde, desconhece
referidas informações. Esclarece que o que ocorreu foi que, em 2013,
quando o recorrido necessitou de um transplante renal, a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Santos, à época gestora, concedeu
excepcional autorização para a realização do procedimento cirúrgico no
Hospital Samaritano por não possuir condições de prestar o atendimento.
Atualmente, aduz que tem contrato com o Beneficência Portuguesa de São
Paulo como hospital de retaguarda, uma vez que está fora da área
geográfica de abrangência. O nosocômio é referência para quadros mais
complexos que transbordam a capacidade técnica da rede credenciada
hospitalar local, inclusive para a realização de transplante renal, ou, como
no caso dos autos, para a realização de biópsia. Ressalta que autorizou a
biópsia requerida no Beneficência Portuguesa para 13.04.2020, mas o
agravado não compareceu. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito
suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
4
Telles, com a concessão do efeito suspensivo e ativo, “considerada a
urgência do caso, a fim de resguardar a saúde do beneficiário, deverá a
agravante expedir nova guia de autorização do procedimento, a ser
realizado na rede credenciada, até o dia 20.04.2020 (segunda-feira), sob
pena de multa diária a ser oportunamente fixada”.
Manifestação da Agravante (fls. 422/429) alegando
que só teve conhecimento da decisão proferida em 22/04/2020, efetuando a
autorização do procedimento no Hospital Beneficência Portuguesa e
agendamento para 22/04/2020, às 16:20hs. Todavia o Agravado afirmou
que não iria comparecer, aceitando somente o Hospital Samaritano.
Contraminuta às fls. 445/484, impugnando a
concessão do benefício da justiça gratuita; requerendo a concessão do
benefício da justiça gratuita e da prioridade da tramitação.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
1605/1609) pela “admissibilidade recursal, deferida a gratuidade da justiça a
instituição financeira, evidenciada a insuficiência de recursos, em crise
financeira; igualmente, mantida a decisão judicial monocrática fracionária
pela Relatora, no mérito, com provimento ao presente, com a reforma da
decisão judicial piso, em alinhamento com a própria decisão judicial
monocrática fracionária da Relatora, prescindível reproduzir-se, e pelos
motivos apontados”.
A parte Agravada interpôs Agravo Interno (fls.
1615/1653), o qual foi provido, conforme ementa que se segue:
AGRAVO INTERNO. Paciente submetido a transplante renal
pediátrico em 2013, no Hospital Samaritano, o qual não
integra nem nunca integrou a rede credenciada de seu plano
de saúde. Autorização e custeio pela operadora que se deu
em razão de não dispor, à época, de condições de fornecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
5
tratamento. Atendimentos pós operatórios no mesmo
nosocômio que foram cobertos pelo plano ao menos até
dezembro de 2016. Contratação por parte da operadora, em
2019, do Beneficência Portuguesa como hospital de
retaguarda. Controvérsia a respeito do atual dever da
operadora de custear biópsia percutânea do enxerto renal
prescrita ao paciente fora da rede credenciada, já que o
serviço pode ser prestado, em tese, no Beneficência
Portuguesa. Relatório médico acostado às razões de agravo
interno que indica ser de suma relevância que o paciente
imunossuprimido
seja
acompanhado
pela
equipe
especializada do nosocômio responsável pelo transplante
renal, a fim de resguardar sua saúde e integridade física.
Tutela concedida na origem que não se revela irreversível, já
que caso se considere em cognição exauriente que o
paciente não tinha direito ao procedimento fora da rede
credenciada, deverá ele arcar com as despesas decorrentes.
Efeito suspensivo revogado. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO
É o relatório.
Inicialmente, mantenho o deferimento da justiça
gratuita deferida à parte ré.
Conforme se verifica do documento de (fls. 44), a
parte ré comprovou o prejuízo acumulado, em seu balanço, de R$
3.843.236,40), a isenção de imposto de renda (fls. 133/139) e de ISS (fls.
141), bem como existência de diversos protestos em nome da ré (Fls.
286/323), comprovando sua hipossuficiência financeira da parte ré, devendo
ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido a parte ré.
No tocante ao pedido de justiça gratuita formulado
pela Agravada, verifico que o benefício já foi concedido pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
6
monocrático, assim como a prioridade na tramitação, nada havendo a
prover.
Passo a análise do mérito.
Cuidam os autos de origem de “Tutela de Urgência”.
Narra a exordial que o autor é beneficiário de plano
de saúde oferecido pela ré, desde o seu nascimento. Conta que é doente
renal crônico, tendo efetuado hemodiálise por 1a6m, bem como transplante
de rim e 31/07/2014, no Hospital Samaratino, em São Paulo/SP, realizando
acompanhamento médico mensal, sendo todo tratamento coberto pela ré.
Conta que após um exame de sangue ter realizado,
foi diagnosticado com alteração na creatinina, tendo sido solicitada
internação para realização de biópsia, cujo procedimento foi negado pela ré.
No caso dos autos, entendo ante o contexto
probatório até aqui verificado, que deve ser aplicado, por analogia, o
disposto o parágrafo 2o do artigo 17 da Lei 9.656/1998:
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de
saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei implica compromisso com os consumidores quanto à
sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro
prestador
equivalente
e
mediante
comunicação
aos
consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que
se refere o caput deste artigo, desde que por outro
equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à
ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
7
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude
ou infração das normas sanitárias e fiscais em
vigor. (Redação
dada
pela
Medida
Provisória
no
2.177-44, de 2001).
§ 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento
hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da
operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a
critério médico, na forma do contrato.
Isto porque é incontroverso nos autos que o autor
realizou, por mais de um ano, hemodiálise, tendo realizado transplante de
rim, em 31/07/2014, o que, sabidamente, exige acompanhamento médico
contínuo.
Assim, ante a gravidade da doença que o autor está
acometido e o risco de perda do enxerto, mostra-se prudente que o seu
tratamento seja mantido no Hospital Samaritano, conforme se verifica do
relatório médico (fls. 20/21 dos autos de origem):
Todos os tratamentos citados acima (procedimentos,
internações, cirurgias) foram cobertas pela Santa Casa de
Santos. Neste momento o convênio não autorizou a
realização do procedimento invasivo solicitado neste serviço
e indicou a realização em outro serviço que não dispõe de
transplante renal pediátrico. Deve ser garantido continuidade
do atendimento no serviço aonde foi realizado o transplante
renal por contar com equipe médica multidisciplinar
especializada e habilitada aos cuidados com pacientes
transplantados renais pediátricos com risco de perda do
enxerto caso não seja conduzido por equipe habilitada para
tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072509-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3191
8
Ademais,
compulsando
os
autos
de
origem,
verifiquei que a parte ré/Agravante juntou aos autos “Atestado Médico ao
Convênio”, datado de 03/07/2020 (fls. 1703), no qual constou: “Atesto, que
o paciente acima, 7 anos, transplantado renal com doador falecido desde
31/7/2014, teve indicação de biópsia do enxerto renal devido a disfunção do
enxerto. Enquanto aguardava a liberação do convenio para o procedimento
referido foi realizado ajuste de medicamentos (aumento de tacrolimo) e
doses altas de corticoide associado também a necessidade por quadro de
sibilancia. Após esses ajustes houve melhora da função do enxerto e por
isso nesse momento não está indicada a realização de biópsia. No entanto
reforço que pode ser necessária caso haja novo episódio de disfunção do
enxerto e que o procedimento caso solicitado deve ser realizado em caráter
de urgência se o objeto for descartar rejeição aguda do enxerto”.
Ainda que, neste momento, não seja necessária a
realização da biópsia, o periculum in mora está comprovado e ainda
caracterizado, ante o risco de perda do enxerto, devendo ser mantida a
tutela de urgência concedida pelo juízo monocrático e confirmada pelo
acórdão do Agravo Interno, para que, havendo efetiva necessidade, seja
autorizada a realização de biópsia no Hospital Samaritano, devendo a parte
autora/agravada comunicar a parte ré/agravante com antecedência, através
de solicitação médica recente, para as providências junto ao citado
nosocômio Samaritano, sob pena das medidas decretadas no despacho
recorrido. Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA